Tribunal: TJMT
Processo: 1025583-84.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025583-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1a. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), AECIM PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 474.905.431-34 (VÍTIMA), ANA PAULA MOREIRA LUZ - CPF: 545.196.161-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NITO FIGUEIREDO DA COSTA - CPF: 812.739.081-04 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE JÁ CONDENADO EM AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PERPETRADO CONTRA A MESMA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

–
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

No caso em exame, foram demonstradas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente que, ao que tudo indica, desferiu de inopino diversos golpes contra a vítima, estando munido de um facão, tendo sido freado tão somente pela ação de demais pessoas presentes no local, sem que se ignore já ter sido o paciente condenado, por sentença criminal transitada em julgado, por delito de violência doméstica perpetrado contra a mesma vítima e mediante similar
modus operandi
; circunstâncias aptas a evidenciar o risco concreto à ordem pública, na qual se inclui a integridade física e psicológica da ofendida.

3.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

4.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento da impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1025583-84.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

NITO FIGUEIREDO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos da Ação Penal n. 1015095-41.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 129, §13, do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde
28/08/2023
, pela suposta prática do crime mencionado, perpetrado contra a vítima
Ana Paula Moreira Luz
.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando, em síntese, não se encontrarem presentes os
requisitos autorizadores da segregação preventiva
, a qual teria sido imposta ao paciente mediante
decisão desprovida de fundamentação adequada
, ao que a impetrante acrescenta ainda ter sido a medida decretada “
com base nas alegações da vítima,
registra-se que o paciente é que foi agredido
”.

Nessa linha, sustenta também a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
; mormente diante das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, vindo a invocar, por derradeiro, o
princípio da homogeneidade das cautelares
para argumentar que, na hipótese de eventual condenação, não será aplicada ao paciente pena privativa de liberdade, circunstância a tornar
desarrazoada
a imposição da prisão preventiva como medida cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, mais adequadas à hipótese dos autos. No
mérito
, vindica-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada do ID 187996679 ao ID 187996686.

Posteriormente, a d. Defensora Pública requereu a
desconsideração
da petição inicial anteriormente apresentada, apresentando o escorreito petitório no ID 188044652.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 188225175), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 191196199.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 192032164).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
NITO FIGUEIREDO DA COSTA
foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito tipificado no
art. 129, §13, do Código Penal.

Por clareza, consigno que, em
15/09/2023
, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do referido artigo; vindo a preambular acusatória a ser recebida pelo d. juízo
a quo
em
18/09/2023.

Colhe-se da incoativa ministerial que, em
27/08/2023
, por volta das 22:30h, no imóvel residencial localizado na Rua 21, s/n [“
segunda rua à esquerda, após a mercearia do Sr. Antônio
”], no Bairro Residencial Flor da Mata, em Cuiabá/MT,
NITO FIGUEIREDO DA COSTA
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade corporal de sua ex-convivente,
Ana Paula Moreira Luz,
causando-lhe lesões na região deltoide direita; tenar à direita; cotovelo direito; terço médio do braço direito; e dorso da mão esquerda.

Conforme apurado pelo
parquet
, o paciente e a vítima conviveram maritalmente por cerca de 04 (quatro) anos, tendo se separado há 02 (dois) anos, mas mantendo contato entre ambos. Na data e no local acima descritos,
NITO
e
Ana Paula
estavam na casa de amigos em comum quando decidiram ir juntos à casa do paciente para buscar um teclado.

No local,
NITO
pediu à vítima para que reatassem o relacionamento, o que foi negado por
Ana Paula
. Posteriormente,
NITO
entrou na casa para pegar o teclado e, ao sair, revelou estar com o estado de ânimo alterado, trazendo um facão na mão, momento em que passou a agredir a vítima com a arma na região dos braços, ombros e mãos.

Conforme o
parquet
, a violência apenas não progrediu em razão da intervenção dos amigos da vítima que se encontravam presentes no local.

Após a prisão em flagrante do paciente, o claustro foi
homologado
pelo d. juízo
a quo
, que o
converteu em prisão preventiva
com esteio na necessidade de se garantir a
ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
.

Nesse contexto, sustenta a i. Defensoria Pública a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar ao paciente, bem como a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, mormente diante das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, nos termos já relatados; vindo, por derradeiro, a suscitar também o
princípio da homogeneidade das cautelares
para sustentar ser
desarrazoada
a imposição da medida extremada.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada inidoneidade do decreto segregatício

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, II, do CPP
, uma vez que o paciente ostenta
condenação criminal com trânsito em julgado
, pela prática de
violência doméstica
contra a
mesma vítima
, consoante se extrai dos autos n. 1011570-22.2021.8.11.0042 (Pje).

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Por oportuno, registro que, conquanto a i. Defensoria Pública
se insurja contra a prova da materialidade delitiva carreada aos autos, bem como no tocante aos indícios de autoria
, argumentando, em síntese, que o paciente teria tão somente
se defendido
, tendo sido, em verdade,
agredido
durante o episódio delitivo; a análise dos autos revela,
a priori
, terem sido angariados
suficientes elementos aptos a enredar o paciente na prática criminosa a ele imputada
, consoante se extrai,
v.g.
, do
boletim de ocorrência
n. 2023.242486 (ID 187996679 - Págs. 9-12); dos
depoimentos
amealhados aos autos (ID 187996679 - Págs. 15-16; 20-21; 25-26; e ID 187996680 - Págs. 2-3); do
auto de apreensão
concernente, dentre outros objetos, ao
facão
apreendido em posse do paciente (ID 187996679 - Pág. 18); do
formulário nacional de avaliação de risco
preenchido pela vítima e pela profissional designada (ID 187996679 - Págs. 30-35); e do laudo pericial que atestou as
lesões suportadas pela ofendida
(ID 187996684 - Págs. 22-27).

Nesse ponto, sublinho que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que
a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido recebida a exordial acusatória
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta perpetrada, extraída a partir do
modus operandi
empregado pelo paciente, e da necessidade de se
evitar a reiteração criminosa
; consignando, ademais, sua imprescindibilidade para o
resguardo da integridade da instrução criminal.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“No presente caso, entendo que
estão presentes dois dos fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal superveniente.

O crime em questão está sob a égide da Lei n. 11340/06, por envolver crime de violência doméstica e familiar, sendo certo que
o autuado representa risco à integridade da vítima Ana Paula, caso permaneça solto
.

[...] Ocorre que,
o custodiado já possui condenação (1011570-22.2021.8.11.0042 – transitada em julgado em 11/10/2022), por ter lesionado a mesma vítima em 2020, com o mesmo modus operandi.

[...] A vista de tais fatos,
torna-se forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva e, principalmente, a vítima, de sua agressividade
.

Por isso e considerando que o objetivo da Lei n. 11.340/2006 é dar proteção à mulher vítima de violência doméstica,
tenho comigo que a conversão da prisão em flagrante do autuado em preventiva se torna uma medida necessária, para que a liberdade deste não seja um estímulo para prática de novos crimes, protegendo a integridade física da vítima, bem como para conveniência da instrução criminal superveniente
.

Por esta razão
não vejo possibilidade de substituir, de pronto, a prisão preventiva por outra medida cautelar, como previsto no § 6º, do art. 282, do CPP, motivo pelo qual imprescindível à decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública
”.

(Decisão de ID 127387313 – autos n. 1014546-31.2023.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, na data fatídica, a vítima e o paciente, acompanhados de um casal de amigos, se dirigiram à casa de
NITO
para que ele buscasse um teclado, com o fito de retorná-lo a
Ana Paula
. Todavia, no imóvel,
NITO
buscou tentar convencer a vítima a adentrar sua casa, pedindo para que dormisse com ele, o que foi prontamente negado por
Ana Paula
, que disse que não poderiam reatar o casamento.

Consoante afirmado pela vítima,
in verbis
: “
NITO não recebeu bem a informação; Que NITO entrou na casa para pegar o teclado, e saiu desta com o objeto e um facão; Que NITO estava alterado e passou a tentar acertar todos os presentes; Que a vítima recebeu um golpe em sua mão direita, tendo recebido três pontos no local; Que NITO também conseguiu lesionar o senhor AECIM com o facão
; Que
FÁTIMA só não foi atingida por ter conseguido se desvincilhar dos golpes
, não tendo recebido nenhum golpe do facão; Que
FÁTIMA para tentar coibir as agressões pegou uma especie de ripa e começou a atingir NITO
; Que
NITO ao ser agredido com a ripa parou de agredir a vítima e o senhor AECIM
” (ID
187996679 - Pág. 26
). — Destaquei.

Nessa mesma linha, consoante corroborado por
Aecim Pedro de Oliveira
,
in verbis
: “
Que
ao chegar na casa de NITO para pegar o teclado o suspeito saiu da residência já alterado; Que NITO saiu da casa com o facão em uma das mão e o teclado; Que NITO tentava agredir sua convivente ANA; Que o declarante informa que tentou acalmar o suspeito; Que NITO estava completamente alterado pelo consumo de cerveja; Que NITO gritava e pedia para ANA entrar em casa; Que o declarante foi lesionado ao tentar retirar o facão da mão de NITO
; Que MARIA DE FÁTIMA ao perceber que o declarante havia sido lesionado pegou um pedaço de pau e passou a agredir o suspeito
” (ID
187996680 - Pág. 2
). — Destaquei.

Sabe-se, nesse contexto, ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que
se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar, a bem da
ordem pública,
quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Dessa forma, a despeito da argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, estou convencido de que a prova pré-constituída carreada aos autos
não permite elidir a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para justificar o claustro cautelar
, não sendo as razões do
writ
suficientes para afastar a aparente
inocuidade
das restrições menos severas para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida
.

Nesse ponto, registro que, nos autos da Ação Penal n. 1011570-22.2021.8.11.0042, proferiu-se
sentença condenatória
em
23/09/2022
, tendo sido o paciente
condenado
como incurso nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, e figurando
Ana Paula
como
vítima
da prática delitiva [trânsito em julgado em
11/10/2022
].

Inclusive, não descuido que, nos referidos autos, o paciente foi condenado em razão de delito perpetrado com
semelhante
modus operandi
, uma vez que, após a instrução criminal, se verificou ter
NITO
agredido
Ana Paula
com socos e puxões de cabelo, além de ter se munido de um facão para investir contra a ofendida.

Ressalto, por conseguinte, que tal conclusão de
risco concreto de reiteração delitiva
não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma
avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade
— e, principalmente, à
mulher vítima de violência doméstica
— realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, a fim de que se conclua pela
necessidade da medida cautelar constritiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
,
imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, à toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não volte a atentar contra a integridade física e psicológica da vítima.

Deste modo, tenho por
legal e adequadamente imposta a prisão preventiva
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
das condutas perpetradas pelo agente, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
NITO FIGUEIREDO DA COSTA
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023